Tribunal: CARF
Processo: 15746.721572/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721572/2021-12
RESOLUÇÃO
3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência. Vencido o conselheiro relator que negava provimento ao recurso.
Designado o Conselheiro Renan Gomes Rego para redigir o voto vencedor. A Conselheira Francisca
Elizabeth Barreto não votou em função de o Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa já ter
pronunciado seu voto como relator original.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator ad hoc e designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
2
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 108-040.680, proferido
pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que julgou
procedente em parte impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que compõem o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
“Trata o presente processo dos Autos de Infração de fls.401 e seguintes (PIS), fls.
406 e seguintes (COFINS) e fls.411 e seguintes (Outras Multas Administradas pela RFB), lavrados
em face do Contribuinte em epígrafe, constituindo crédito tributário de:
i) PIS no valor total de R$ 2.085.373,71, incluindo-se tributo, multa proporcional e
juros de mora, estes calculados até 08/2021, referente aos períodos de 01/01/2018 a 31/12/2018,
com enquadramento legal exposto às fls. 402 (INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO;
INFRAÇÃO: RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA A MENOR);
ii) COFINS no valor total de R$ 9.605.357,76, incluindo-se tributo, multa
proporcional e juros de mora, estes calculados até 08/2021, referente aos períodos de 01/01/2018
a 31/12/2018, com enquadramento legal exposto às fls. 407 (INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO; INFRAÇÃO: RECEITA TRIBUTÁVEL DECLARADA A MENOR);
iii) OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB no valor de R$ 84.925.324,27, com
enquadramento legal exposto às fls. 412 (EFD-CONTRIBUIÇÕES; INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE
EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS).
O Relatório Fiscal de fls. 417 e seguintes informa os seguintes fundamentos, em
resumo e sem prejuízo de sua leitura integral:
1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no
âmbito do procedimento fiscal junto ao sujeito passivo acima identificado, constatamos os
seguintes fatos, relativamente ao ano 2018: 1) receitas tributáveis declaradas a menor na
apuração do PIS e da COFINS; e 2) prestação incorreta de informações nas EFD-Contribuições com
aplicação de multa regulamentar, conforme adiante relatado.
(...)
DAS RECEITAS TRIBUTÁVEIS DECLARADAS A MENOR.
(...)
3. A seguir foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 2, de 07/04/2021, com o
seguinte conteúdo:
11. Boa parte da diferença repousa nas duas contas abaixo indicadas, que não
foram informadas na EFD-Contribuições:
Fonte: ECF 2018
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
3
onta
Descrição da Conta Contábil
Valor
da Receita
13110000
1
Receita de construção de água
1.542.
183.254.36
14110000
1
Receita
de
construção
de
esgotos
1.260.
486.283,39
Total
2.802.
669.537,75

12. Assim, resta a diferença de R$ 20.496.118,26 (=R$ 17.653.506.499,67 - R$
14.830.340.843,66 - R$ 2.802.669.537J5) que figuram como receitas na ECF mas não foram
informadas nas EFD-Contribuições.
6. Em 31/05/2021, lavramos o Termo n° 5 - Intimação Fiscal, com o seguinte
conteúdo:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no âmbito
do procedimento fiscal em curso, fica o sujeito passivo intimado a, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias. atender à seguinte exigência:
a) transmitir EFD-Contribuições retificadoras referentes aos meses de 2018, de
maneira a conciliar as receitas nelas informadas (cujas EFD-Contribuições originais importaram em
R$ R$ 14.830.340.843,66), com as receitas da escrituração contábil, que totalizou R$
17.653.506.499,67 em 2018, conforme já explicitado no Termo n° 2 - Intimação Fiscal, de
07/04/2021.
7. O sujeito passivo manifestou-se (fls. 374/375) informando ter retificado as EFD-
Contribuições e esclarecendo a motivação para a diferença de quantidade de contas contábeis na
ECD-Escrituração Contábil Digital e a quantidade de contas analíticas informadas nas EFD-
Contribuições.
8. Depois de reunião técnica por videoconferência com representantes do sujeito
passivo, lavramos o Termo n° 6 - Intimação Fiscal, de 08/07/2021, com o seguinte conteúdo:
2. Com tais retificadoras o sujeito passivo incluiu as receitas de construção de água
e de esgoto como operações sem incidência das contribuições, resumindo-se as receitas no
seguinte quadro:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
4
Resumo Anual das Receitas Declaradas (Documentos de Saídas) nas EFD-Contribuições • 2
D do
regist
ro
Descrição
CST
V
alor
da
Operação
B
ase de Cálculo
do PIS/COFINS
alor do PIS
Valor
600
Op.
Tributável
com
Alíquota
Básica
1
4.075.946.103.4
3
1
3.953.850.373,7
4
30,238
535,43
1.060.
100
Op.
Tributável
com
Alíquota
Básica
2
30.144 966.88
2
30.144 966.88
.797 391.93
17.491
100
Op.
Tributável
com
Alíquota
Diferenciada
4
88.025.344.35
4
88.025.344.35
.172.164,74
19.521
100
Op.
Tributável a Alíquota Zero
1
5 171 972.10
0,
00
.00
0,00
100
Op.
Sem
Incidência da Contribuição
2.
805 721 994,65
0.
00
.00
0,00
Totais
1
7.615.010.381,4
1
1
4.672.020.684,9
7
37.208.092.
10
1.097.

DAS RECEITAS TRIBUTÁVEIS DECLARADAS A MENOR.
12. Ou seja, o sujeito passivo deixou de lançar ajustes nas bases de cálculo das
contribuições nas EFD-Contribuições, de maneira a compatibilizá-las com as receitas da
escrituração contábil, estas sim, reveladoras de sua receita bruta, notadamente de companhia
com ações em bolsa de valores, com toda a gama de publicidade e auditoria de suas contas que o
mercado acionário exige.
13. Portanto, impõem-se os lançamentos das contribuições sobre as receitas
declaradas a menor nos meses 03/2018 e 12/2018, meses em que aproveitaremos de ofício os
valores recolhidos a maior nos demais meses, assim demonstrados:
Demonstrativo d» Diferenças no Cotejo de Receitas na
CO
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
5
Contabilidade x Receitas nas EFD-C
IS
proveitado
1.65%
FINS Aproveitada
7.
6%
ês/Ano
C
ontabilidade
(
•)EFDRegC600
(.
) EFD Reg F100
(
=) Diferenças
1/2018
1
084
174
569,85
1
127
627
082,50
1
2 235 246,92
-
55 687 759,57 18 843, 03
4
232 269,73
2/2018
9
95 742 841,37
1
094
837
535,82
1
1 542 569,76
-
110.637
264,21
825
514,
86
3
406 432,08
3/2018
1
.200.928.363,9
4
1
.188.140.732,2
6
1
2 564 481,52
2
23 150,16

4/2018
1
065
558
920,14
1
194
261
752,31
1
2.407 395,83
-
141.110.228,0
0
328 318,76
10
.724.377,33
5/2018
1
112
966
956,24
1
174
564.190,75
1
2.725 690,35
-
74 322 924,36 226 328,26
5
648 542,29
6/2018
1
071
322
950,54
1
126
023
849,21
6
238 097,38
-
60.938.996,05 005 493,43
4
631.363,70
7/2018
1

110.658.114,6
0
1
.159
962
968,09
7
127 362,55
-
56.432.216,04 31.131,56
4
268 848,42
8/2018
1
104
727
821,40
1
.214
956.082,99
7.
625.422,65
-
117
853
684,24
944 585,79
8
956 880,00
9/2018
1
116
177
767,42
1
.116.403.080,2
8
6.
068.396,62
-
6.293 709,48
03.846,21
47
8.321,92
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
6
0/2018
1
160
845
248,53
1
250
998
556,40
7
370 689,26
-
97 523 997,13 609 145,95
7.
411 823,78
1/2018
1
076
901
924,21
1
183.911
848,37
6
826 722,60
-
113
836.646,76
878.304,67
8
651 585,15
2/2018
2

153.603.337,7
3
1
.244.258.424,4
5
6.
834.577,50
9
02 510 335.78

otais
1
4.253.608.815,
97
1
4
075.946.103,4
3
1
09.566.652,94
6
8.096.059.60
3.771.517,5
3
63
.432.444,40

14. Os valores aproveitados de ofício são assim consolidados:
Meses de Lançamentos e Respectivos Aproveitamentos de Oficio das
Contribuições
ês/Ano
Receitas
Declaradas a Menor nas
EFD-Contribuições
PIS
Aproveitado
COFINS
Aproveitada
3/2018
223
150,16
3.681,
98
16.959,41
2/2018
902.510.3
35,78
13.76
7.835,56
63.415.484,9
9
Totais
13.77
1.517,53
63.432.444,4
0

DA MULTA POR PRESTAÇÃO INCORRETA DE INFORMAÇÕES NAS EFD-
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
7
15. Conforme exposto no Termo N° 5 - Intimação Fiscal, transcrito no parágrafo 6
acima, o sujeito passivo omitiu das EFD-Contribuições originais a receita bruta decorrente das
construções de água e esgoto, que totalizaram R$ 2.802.669.537,75.
16. Ainda que tais receitas não constituam base de cálculo das contribuições, o erro
do sujeito passivo foi grave, na medida em que colocou em marcha os trabalhos de seleção e
fiscalização da RFB.
(...)
21. (...) assim, impõe-se os seguintes cálculos:

(...)
22. A tributação das infrações resulta no crédito tributário total de R$
96.616.055,74 composto pelas seguintes parcelas, conforme demonstradas nos Autos de Infração
Demonstrativos de Cálculos e fundamentos legais, em anexo:

Da irresignação.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
8
O Contribuinte, inconformado com as autuações apresentou sua impugnação
tempestivamente (fls. 450 e seguintes), nos termos do despacho de fl. 446 (fls.444 - ciência em
12/08/2021 (ciência por meio eletrônico); fl. 448 - impugnação em 13/09/2021). Identifica-se na
impugnação, em síntese, entre outros aspectos o que se segue.
l)lnforma sobre a tempestividade da impugnação e sobre a autuação Fiscal.
l.l)ldentifica no item 2.11 de sua impugnação que a receita de água e de esgoto foi
incluída como operação sem incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS (diferença de
2.802.669.537,75).
1.2)Sobre a diferença a menor na EFD-Contribuições no valor de R$68.096.059,60,
manifesta-se no sentido de que houve "um evento excepcional na Cia e de grande monta, que
acabou por resultar no entendimento errôneo da Auditoria de que naquela competência,
diferentemente da maior parte das demais competências analisadas, a receita registrada na
contabilidade teria sido superior àquela informada em EFD”.
2)Apresenta o fato de que a diferença havida entre sua ECF e EFD decorre,
basicamente, em pontos metodológicos diversos da apuração, indicando a explicação nos itens
2.14 e 2.15 da impugnação (estimativas de receitas para diferentes ciclos de faturamento e ajustes
de faturas corrigidas por erro na emissão, estimativas de receitas para faturas não carregadas no
sistema, provisões de receitas para faturas e estorno de provisões para perdas).
(Inexistência de débitos de PIS e COFINS)
3)Segue em sua impugnação:
3.5 Para entender esse equívoco, cumpre esclarecer que no mês de dezembro de
2018, a diferença POSITIVA encontrada pela Fiscalização, na verdade deveria ser NEGATIVA, tal
como nos meses anteriores, vez que naquele período a Cia reconheceu contabilmente uma
negociação relevante e não usual, que foi o acordo realizado com o Município de Guarulhos para
assunção dos serviços públicos de saneamento naquela localidade e equalização de dívidas
daquela entidade com a Cia, no montante total de RS 928.013.965,44.
3.6 O reconhecimento contábil desse valor de RS 928.013.965.44 foi realizado
mediante ESTORNO DE PROVISÃO PARA PERDAS, no grupo de RECEITA OPERACIONAL.
4)Transcreve nota explicativa que consta em suas demonstrações financeiras:
(*) Acordo com o município de Guarulhos
Foi assinado em 12 de dezembro de 2018 um Termo de Ajuste para pagamento e
recebimento de dívida, entre o Município de Guarulhos ("Guarulhos"). o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE) e a SABESP. visando quitar a dívida existente do SAAE,
mediante a transferência dos serviços de Saneamento para a SABESP. pelo prazo de 40 anos.
Em 12 de dezembro de 2018, o Estado de São Paulo, Guarulhos e a SABESP, com
interveniência do SAAE, celebraram o Contrato de Prestação de Serviços Públicos de
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
9
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Guarulhos. pelo qual o
Estado de São Paulo e Guarulhos asseguraram à SABESP, o direito de explorar a prestação dos
Serviços, pelo prazo de 40 anos.
Em decorrência da assinatura do contrato de prestação de serviços, o valor devido
pelo SAAE, o qual estava registrado como perdas de receita, no montante de R$ 928.014 foi
reconhecido como receita em contrapartida à conta redutora de perdas no contas a receber,
assim o saldo de contas a receber foi dado como pagamento pela transferência dos serviços de
saneamento pelo período de 40 anos, constituindo assim o ativo intangível.
3.8 Originalmente, os valores relativos ao Município de Guarulhos, que não vinha
pagando as cobranças pelos serviços prestados pela Impugnante, foram lançados em conta de
Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa -PCLD, "provisão" que foi revertida por ocasião
do referido acordo. Nesse sentido, os lançamentos contábeis em dezembro de 2018 podem ser
assim representados:
D - 1131170005 - PECLD Contábil Receita
C - 3112100007 - Provisão Perdas Permissionárias R$ 244.862.078,20
D - 1131170006 - PECLD Contábil Despesa
C - 3112100008 - Perdas Concessões - RS 683.151.887.24
3.9 Esses lançamentos contábeis encontram-se devidamente escriturados no
sistema eletrônico de informações (ERP) da Impugnante, como demonstrado a seguir:

3.10 Por seu lado, os lançamentos contábeis escriturados no plano de contas da
Impugnante se conciliam com o Plano de Contas Referencial do SPED da seguinte maneira:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
10

5)Conclui no sentido de que o valor de R$ 928.013.965,44 tem natureza de reversão
de provisão, no caso, a PECLD, conforme registro na ECD (junta documento - fls. 492 a 495 dos
autos) e, vez que se tratam de reversão de provisão, o referido valor não compõe a base de
PIS/COFINS nos termos do artigo 1o, §3o, V, "b" da Lei no 10.833/03, com idêntica redação da Lei
no 10.637/02, cabendo o cancelamento do auto de infração.
(multa por prestação incorreta de informações nas EFD-Contribuições)
6)lnforma que a "receita de construção" de água e esgoto não é atingida pelas
contribuições do PIS e da COFINS. Complementa no sentido de que a "receita de construção"
decorre da sua atividade de concessão de serviços públicos de saneamento básico. Transcreve
Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento contábeis no sentido de como deve ser
reconhecida a receita de construção. Transcreve doutrina que busca estabelecer a diferença entre
ativos financeiros e ativos intangíveis, seguida de exemplificação contábil. Identifica, com
transcrição da legislação, que os ativos financeiros são realizados mediante o recebimento de
recursos financeiros e sua tributação ocorre no mesmo momento (pelo regime de caixa).
7)ldentifica que o seu caso é de formação de ativo intangível. Situação na qual a
concessão do serviço público atribui à concessionária o direito de explorar a infraestrutura e
cobrar tarifas dos usuários. Transcreve legislação e doutrina. Afirma que, no caso da concessão
que gera o reconhecimento do ativo intangível, há o reconhecimento de "duas receitas": a
"primeira" delas para efeito da formação do ativo intangível (sem tributação) e a "segunda" delas,
quando se realiza a atividade objeto do contrato de concessão e quando nasce o direito de auferir
a correspondente receita sobre o ativo intangível (com tributação). Identifica que a "primeira"
receita é registro contábil para efeito de informação financeira e operacional, sem impacto no
resultado da concessionária e, por esta razão seria justificável a ausência da informação sobre a
receita de construção na EFD-Contribuições. Alegando, entre outros aspectos: não tributabilidade,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
11
duplicidade da informação, informação e tributação no momento da efetiva prestação dos
serviços, inexistência de erro grave, inexistência de previsão expressa no guia prático da EFD-
Contribuições, inexistência de falta de pagamento de tributo, existência da informação na ECD.
8)Opõe-se a aplicação da multa no valor autuado ("mais de R$ 84 milhões de reais")
em razão de sequer caber cobrar qualquer tributo sobre tais receitas. Afirma que as normas que
fixam o percentual aplicável da multa somente permitiriam a mensuração dos valores se
pudessem ser calculados os tributos relacionados. Afirma que a multa aplicada possui caráter
confiscatório, desproporcional e irrazoável, com afronta a legislação constitucional (livre iniciativa,
liberdade econômica, preservação do consumidor, manutenção de ambiente equilibrado,
possibilidade de auferimento de lucro, capacidade contributiva, entre outros). Identifica o método
de cálculo da multa e os percentuais aplicados. Reafirma a necessidade da eficácia mínima dos
direitos e a proteção dos bens jurídicos protegidos pelos direitos fundamentais. Reafirma a
natureza confiscatória da multa e transcreve julgados do STF para defender a necessidade da
proporcionalidade e razoabilidade nos percentuais aplicados. Reafirma ser o valor expressivo a
ponto de desbordar do caráter educativo, sobretudo em razão de terem sido as contribuições
recolhidas na data de vencimento. Transcreve outros julgados do STF a respeito dos percentuais
aplicados e multas confiscatórias. Identifica que a Fiscalização não lhe atribui a prática de conduta
dolosa ou definida como crime ou ainda qualquer sonegação reiterada de débitos.
9)Requer o conhecimento da impugnação, a anulação do auto de infração e o
cancelamento da multa regulamentar pelas razões expostas.
Da resolução que baixou os autos em diligência e da resposta da Fiscalização.
Em análise preliminar da documentação juntada aos autos ficou indiciada a
possibilidade da base de cálculo utilizada para lavratura dos autos de infração de PIS e da COFINS
se adequarem a hipótese fática apontada na legislação pelo Contribuinte (artigo lo, §3o, V; "b" da
Lei no 10.833, de 2003, com igual redação na Lei no 10.637, de 2002 - §3o Não integram a base de
cálculo a que se refere este artigo as receitas: (...) V - referentes a: (...) b) reversões de provisões e
recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas).
Tendo os autos sido baixados em diligência para que fossem prestadas as seguintes informações:
Pelos motivos expostos acima, entendo necessário a conversão do julgamento em
diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem para que a Autoridade Fiscal:
a) Manifeste-se sobre o tema em face do conteúdo da impugnação, apresentando
todos os elementos que dispuser que justifiquem/indiquem a manutenção dos valores (R$
928.013.965,44) na condição de rendimentos tributáveis (informados a menor).
Não sendo este o caso, para que:
b) Reanalise os fatos em face das questões relacionadas ao acordo firmado entre o
Contribuinte e o Município de Guarulhos/Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos-SAAE;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
12
c) Intimando-se o Contribuinte naquilo que for necessário, reanalise a
documentação dos arquivos relativos ao período em análise bem como, caso necessário, de outros
períodos a fim de que se possa verificar se o valor citado pelo Contribuinte (R$ 928.013.965,44)
atende ao(s) critério(s) necessários para o enquadramento no contido na alínea "b", do inciso V,
do §3o do artigo 1o das Leis no 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002;
d) emita parecer conclusivo sobre os itens anteriores e os seus reflexos nos Autos
de Infrações lavrados. Elaborando, em sendo o caso, um demonstrativo com os novos valores
(indicando aqueles a serem mantidos e excluídos em cada Auto de Infração).
Em resposta aos quesitos apresentados na resolução, manifestou a Fiscalização no
seguinte sentido:
quanto ao item "a": face aos esclarecimentos, tal valor não deve figurar como
receita tributável de PIS/COFINS. Tivesse o sujeito passivo apresentado tal esclarecimento durante
o procedimento fiscal, não seriam lavrados os lançamentos de PIS/COFINS;
quanto ao item "b": os argumentos e contabilizações indicam a reversão das
perdas contabilizadas com o mencionado acordo efetuado;
quanto ao item "c": desnecessária intimação. Sim. os valores (totalizando R$
928.013.965,44) contabilizados como receita referente à reversão das perdas atende aos critérios
necessários para o enquadramento contido nos dispositivos legais mencionados.
Quanto ao item "d": devem ser excluídos os valores exigidos a título de PIS (RS
1.123.584,98, referente ao mês 12/2018, e seus acréscimos legais) e de COFINS (R$ 5.175.300,52,
referente ao mês 12/2018, e seus acréscimos legais). A multa isolada por erro de preenchimento
não sofre alteração porque excluindo a reversão das perdas da receita bruta, o limite de 1%
resulta em R$ 14.688.032,55, sendo que relativamente ao mês 12/2018, foi aplicada a multa de R$
9.120.520,62, portanto abaixo do limite previsto.
Da resposta do Contribuinte em face da Resolução e Informação Fiscal.
O Contribuinte identifica que os valores dos Autos de Infração do PIS e da COFINS
foram reconhecidos pela Fiscalização como indevidos.
O Contribuinte identifica que o Auto de Infração relativo a Multa foi mantido.
Reafirma os termos já apresentados em sua impugnação no sentido de que as informações que
estariam ausentes na EFD-Contribuições são relativas a operação específica de um setor que
trabalha com ativo intangível. A ausência da informação se justifica por estar fora da abrangência
da tributação e para que não ocorra uma "duplicidade", pois a receita só seria reconhecida e
informada na EFD à medida da efetiva prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e
de esgoto. Aponta que o guia prático da EFD-Contriubições não contém qualquer orientação no
sentido de que tal dado deveria ser informado. Diz não ter havido qualquer prejuízo ao erário, que
seria simples vício formal e que os altos valores feririam os princípios do não confisco, capacidade
contribuitiva, proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
13
Pede pela anulação do auto de infração e cancelamento da multa regulamentar.”

Na sequência, por unanimidade de votos, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação, cancelando os autos de PIS e de Cofins e mantendo em sua integralidade o
lançamento relativo a OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB. A decisão restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2018, 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
RECEITAS TRIBUTÁVEIS. REVERSÃO DE PROVISÃO.
É previsão do art. 19, §3o, V, "b" da Lei no 10.833/03, com igual redação na Lei no
10.637/02 que as "reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas" não integram a base de cálculo como receita do PIS e
da COFINS.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2018, 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
RECEITAS TRIBUTÁVEIS. REVERSÃO DE PROVISÃO.
É previsão do art. 19, §3o, V, "b" da Lei no 10.833/03, com igual redação na Lei no
10.637/02 que as "reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas" não integram a base de cálculo como receita do PIS e
da COFINS.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 24/04/2018 a 21/03/2019
MULTA POR ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇOES COM OMISSÕES, INCORREÇÕES E
INFORMAÇÕES INEXATAS OU INCOMPLETAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO. A
infração por entrega da EFD-Contribuições com omissões, incorreções, informações incompletas
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
14
ou inexatas é de natureza objetiva, sendo correta a aplicação da multa regulamentar prevista na
legislação.
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em essência, renova
as matérias postas em sua impugnação, no que tange ao lançamento da multa por prestação
incorreta de informações em EFD-Contribuições. A mencionar como inovação do Recurso, apenas
o pedido de suspensão do presente processo até que seja julgado o Tema 487 do STF, que trata da
aplicação de multa isolada baseada em percentual sobre o valor do tributo ou operação, à espera
de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria do Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, que não mais integra esta turma
julgadora, razão pela qual se designou o Conselheiro Renan Gomes Rego para atuar como redator
ad hoc.
Considerando que a maioria da turma julgadora resolveu converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, o voto elaborado pelo relator deixa de ser aqui reproduzido,
uma vez que o mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou prejudiciais,
serão votados quando do retorno dos autos da repartição de origem.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir do eminente Relator Dr.
Dionisio Carvallhedo Barbosa , ouso a discordar, a priori, da aplicação da multa devida pela falta
de escrituração na EFD-Contribuições (F100 – Op. Sem Incidência da Contribuição) das receitas não
tributadas (sem incidência) de construção de infraestrutura de água e esgoto, que já foram
informadas na ECF (conta referencial n° 3.01.01.01.01.98 – Outras Receitas da Atividade Geral).
Consta que tais receitas de construção não tributadas decorrem da concessão de
serviços públicos de saneamento básico, e sua escrituração deve observar as normas contábeis
CPC – OCPC 05, sendo um ativo financeiro.
Segundo a Recorrente, a primeira receita surgiria pela realização do recebimento
dos valores diretamente do Poder Público concedente, por conta desse ativo financeiro registrado
na contabilidade.
Enquanto o direito de explorar a infraestrutura e cobrar tarifa do usuário é um ativo
intangível, sendo a segunda receita decorrente do recebimento de tarifa, paga pelo usuário, e o
custo do intangível amortizado durante o prazo de concessão.
Explica ainda que:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
15
no caso da concessão que gera o reconhecimento de ativo intangível, como é o caso da
Recorrente, haveria o reconhecimento de “duas receitas”, sendo que somente a “segunda”
está sujeita à incidência de PIS/COFINS, sendo a “primeira” das receitas – receita de
construção – não seria caso de isenção, alíquota zero ou não incidência; trata-se de uma
receita reconhecida nas demonstrações contábeis para efeito exclusivamente de
informação financeira e operacional aos interessados, pois não impacta significativamente
no resultado da concessionária ou mesmo no seu fluxo de caixa.
Nesse sentido, a ausência da informação sobre a receita de construção na EFD-
Contribuições se justifica por essa “duplicidade”: a receita será reconhecida e informada
na EFD-Contribuições à medida da prestação dos serviços públicos de fornecimento de
água e de esgotamento sanitário.
Assim, defende que há um aparente diferimento da receita de construção no caso
de reconhecimento do ativo intangível: pagamento de tarifa pelo usuário. Tal diferimento é apenas
aparente, pois a efetiva prestação do serviço público implica o reconhecimento de receita, em
contrapartida ao direito de cobrar do usuário.
Por outro lado, não consta nos autos nenhuma prova produzida pela Recorrente de
que, de fato, registrou tais receitas não tributadas de construção de infraestrutura de água e
esgoto no segundo momento, ou seja, quando do efetivo recebimento de tarifa paga pelo usuário.
Pois bem! Sem aprofundar no mérito se há obrigatoriedade de registrar as duas
receitas (a primeira, decorrente do pagamento do poder público concedente pelo ativo financeiro,
e a segunda, decorrente das tarifas pagas pelos usuários pelo ativo intangível), existe a
necessidade de confirmar se as receitas em comento foram reconhecidas e informadas na EFD-
Contribuições à medida que ocorreu a prestação dos serviços públicos de fornecimento de água
e de esgotamento sanitário, como alega à Recorrente.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso em questão e,
mediante novo exame da escrituração contábil e fiscal em conjunto com as informações e
documentos que, obviamente, serão prestados pela Recorrente em sede de diligência fiscal,
confirmar se as receitas de construção de infraestrutura de água e esgoto foram devidamente
reconhecidas e informadas antes da retificação proposta pela autoridade fiscal na EFD-
Contribuições original à medida que ocorreu a prestação dos serviços públicos de fornecimento de
água e de esgotamento sanitário.
Diante dessas considerações, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
i)
Analise a alegação da Recorrente de que registrou e informou na EFD-
Contribuições as receitas de construção de infraestrutura de água e esgoto,
quando ocorreu o pagamento das tarifas pelos usuários na prestação dos
serviços públicos de fornecimento de água e de esgoto, que já foram
informadas na ECF (conta referencial n° 3.01.01.01.01.98 – Outras Receitas
da Atividade Geral);
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721572/2021-12
16
ii)
Intime a Recorrente a apresentar informações e documentos que confirmem
que os valores registrados na ECF 2018 (conta referencial n°
3.01.01.01.01.98 – Outras Receitas da Atividade Geral no valor de R$
2.802.669.537,75) foram registrados em duplicidade, como alega a
Recorrente, ou seja, quando do pagamento do poder público e quando do
pagamento do usuário do serviço público;
iii) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 614
DF CARF MF
Original